Tribunal: TJMT
Processo: 1014128-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Julgamento conjunto
Agravo de instrumento n. 1014128-88.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA DA GRACA VERAS
AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO, LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO LUIZ SILVA MANO DE CARVALHO, AMELIA SIMONE MANO DE INCROCCI
Agravo de instrumento n. 1018168-16.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO: MARIA DA GRACA VERAS
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. JULGAMENTO CONJUNTO. DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018168-16.2024.8.11.0000 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014128-88.2024.8.11.0000 PERDA DO OBJETO.
CASO EM EXAME
Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência e fixou alimentos em um salário mínimo em favor de MARIA DA GRACA VERAS, a ser custeado pelos irmãos.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GRACA VERAS buscava a majoração dos alimentos para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Agravo de Instrumento interposto por LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO visava a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a Agravada, MARIA DA GRACA VERAS, possui direito à fixação de alimentos pelos irmãos, considerando a existência de filhos maiores e capazes e a ausência de prova de impossibilidade de prestação de alimentos pelos descendentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de alimentos entre parentes é regulado pelos arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil, sendo a obrigação subsidiária e condicionada à incapacidade dos ascendentes e descendentes.
A Agravada não comprovou a incapacidade dos filhos em prestar alimentos, o que desonera os irmãos da obrigação alimentar.
A decisão agravada reconheceu a ausência de ascendentes e descendentes, mas a existência de filhos maiores e capazes foi comprovada nos autos, afastando a probabilidade do direito da Agravada.
A jurisprudência pátria reforça que a obrigação alimentar entre irmãos é subsidiária e depende da incapacidade dos ascendentes e descendentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de LIANA MANO DE CARVALHO e SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.
Recurso de MARIA DA GRACA VERAS prejudicado pela perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentar entre irmãos é subsidiária e depende da incapacidade dos ascendentes e descendentes em prestar alimentos.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, 1.697 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70079425195, Rel. Rui Portanova, 30.05.2019; TJ-MG, AI 09469804020238130000, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 28.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014128-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JUNIO CESAR DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JUNIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 011.699.026-00 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA VERAS - CPF: 743.485.159-72 (AGRAVANTE), JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO - CPF: 229.310.071-53 (AGRAVADO), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (AGRAVADO), LIANA MANO DE CARVALHO - CPF: 757.148.256-91 (AGRAVADO), SINOBILINO LUIZ SILVA MANO DE CARVALHO - CPF: 191.400.536-87 (AGRAVADO), AMELIA SIMONE MANO DE INCROCCI - CPF: 903.857.131-34 (AGRAVADO), ANTONIEL DA CRUZ RAMOS - CPF: 446.643.705-04 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024